Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709018-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE MOURA CUNHA, VALERIA CRISTINA PEREIRA DE MOURA CUNHA AGRAVADO: RAPHAEL DE CARVALHO SERRAO, LIZIANE PERES DE MELO SERRAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravantes sejam mantidos na posse do imóvel sem pagamento de taxa de ocupação interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de imissão de posse de bem arrematado em leilão extrajudicial de no 0725531-15.2023.8.07.0020 (ID 56633259), ajuizada por RAPHAEL DE CARVALHO SERRAO, LIZIANE PERES DE MELO em desfavor de CARLOS HENRIQUE DE MOURA CUNHA, VALERIA CRISTINA PEREIRA DE MOURA CUNHA. Em suas razões, os agravantes narram que, no dia 08/08/2023, foi ajuizada ação anulatória de execução extrajudicial em face da CEF, autos do processo no 1077461-45.2023.4.01.3400 em trâmite perante a 17a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual o pedido de tutela antecipada para obstar o leilão extrajudicial foi indeferido. Informam que interpuseram o Agravo de Instrumento no 1099318-50.2023.4.01.3400, no qual foi deferida, no dia 25/10/2023, a tutela antecipada para obstar a venda, a prática de atos expropriatórios e o registro de propriedade em relação ao imóvel controvertido com a expressa determinação de manutenção da posse dos agravantes até o julgamento daquele recurso. Sustentam que o imóvel foi indevidamente alienado com o registro da propriedade pelo agravado após a comunicação da decisão judicial à Caixa Econômica Federal. Tecem arrazoado sobre o impedimento legal de o agravado arrematar o bem por ser funcionário da CEF. Ressaltam a existência de decisões conflitantes a que deferiu a imissão de posse nos autos originários e a que determinou a manutenção dos agravantes na posse do imóvel proferida pela Justiça Federal. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam mantidos na posse do imóvel sem pagamento de taxa de ocupação até o julgamento do presente recurso. Em provimento definitivo, pugnam pela confirmação da tutela até a resolução das demandas que tramitam perante a Justiça Federal, processos de nos. 1077461-45.2023.4.01.3400 e 1099318-50.2023.4.01.3400, sob pena de multa diária por descumprimento. A decisão de ID 56718463 determinou a comprovação da condição de hipossuficiência dos agravantes. Manifestação dos agravantes com a juntada de documentos (ID 57032898). É o relatório. Decido. De início, à vista dos documentos de IDs 57032906, 57032907, 57032908, 57036359, 57036360, 57036362, 57036363, 57036364, 57036365 e 57036366, reputo demonstrada a hipossuficiência alegada. Assim, defiro aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a pretensão deduzida pelos agravantes é de imissão de posse de imóvel arrematado em leilão judicial ocorrido, cuja propriedade foi registrada em cartório no dia 20/10/2023. Sob esta premissa foi proferida, no dia 09/01/2024, a decisão de ID 56633259 - Págs. 3/5, na qual deferiu a tutela provisória para que os agravantes desocupassem o imóvel no prazo de 60 dias da data da primeira intimação pessoal da imissão de posse. Contudo, os agravantes demonstraram que houve o deferimento de tutela de urgência nos autos do Agravo de Instrumento no 1040390-24.2023.4.01.0000 que tramita na 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no dia 25/10/2023, nos seguintes termos: “Na hipótese, ao analisar o procedimento de execução extrajudicial, o qual tramitou no 4o Ofício de Notas, Protesto de Título, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, consta-se certidão de que a notificação não se deu devido ao fato de o destinatário se encontrar em local incerto (id. 354296620- Pág. 11). Em face disso, expediu-se edital notificatório (id. 354296620- Pág. 13). Porém, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante demonstra vício no procedimento quanto à notificação pessoal, pois: (i) existe declaração do síndico de que a parte autora reside no imóvel controvertido (id. 354293154- Pág. 16); e (ii) o histórico de energia elétrica e o de gás dos últimos 12 (doze) meses apontam um padrão de consumo linear (id. 354292704 e 354293128). Levando-se, pois, à conclusão de permanência ininterrupta no imóvel e à desconstrução da tese de incerteza do endereço do mutuário. A Caixa Econômica Federal já ofereceu contestação nos autos da origem, sem, contudo, acostar documentos que comprovem ter havido a devida notificação do agravante para purgar a mora ou ter havido notificação da data da realização dos leilões extrajudiciais (id. 1868436163). Existe, ainda, o fato de o agravante residir no imóvel desde 2010 (id. 354298750- Pág. 4) e ser genitor de criança com TEA, conforme os laudos médicos juntados (id. 354296638). Dentro desse contexto, entendo estar presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por óbvio, o mesmo decorre da possibilidade da perda do local de moradia. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para determinar: (i) a vedação da venda ou de qualquer outro ônus que grave o imóvel controvertido, junto ao seu registro de propriedade (matriculada n. 233103); (ii) a suspensão imediata de todos os atos expropriatórios; e (iii) a manutenção na posse, em favor do agravante, do imóvel em litígio, até o julgamento do presente recurso. Fixo multa diária de R$ 5.000,00, caso haja descumprimento. (ID 56633261 - g.n.) Dito isso, em que pese o leilão ter ocorrido em momento anterior à decisão acima, é certo que há decisão judicial vigente no sentido de manter os agravantes na posse do imóvel até o julgamento daquele recurso, fato que, por si só, justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Consigne-se que não se trata de deferimento de tutela com apreciação de pedido de manutenção de posse em face dos arrematantes, mas apenas conferir segurança jurídica às decisões judiciais. Ou seja, há de ser observada e fielmente cumprida a decisão recursal proferida em razão da discussão judicial que visa a anulação da alienação extrajudicial em tramitação perante a 17a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, autos do processo no 1077461-45.2023.4.01.3400. Assim, tenho como presentes os requisitos autorizadores para suspender, até o julgamento de mérito do presente recurso, a decisão do Juízo de origem que deferiu a imissão dos agravados na posse do imóvel arrematado em leilão. Por consequência lógica, não há que se falar em taxa de ocupação nesse período. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA, até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital